Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726704-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOHNSON LIMA MARTINS, JOAO PAULO DE SOUSA MARTINS NETO, FELIPE MARTINS DE MENDONCA, MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID de origem 161388179) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra João Paulo de Sousa Martins e outros, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos devedores para reconhecer o excesso de execução decorrente do emprego de taxa de juros diversa daquela prevista no título judicial. Em suas razões recursais (ID 48630617), o agravante aponta a inexistência de excesso de execução, ante a suposta regularidade na atualização do débito exequendo com a aplicação dos encargos previstos contratualmente. Assevera ter indicado na petição inicial da ação monitória que deu origem ao título judicial exequendo as taxas de juros previstas contratualmente, o que não teria sido impugnado oportunamente pelos devedores, dando ensejo à preclusão da matéria. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para impedir o recebimento de valor menor do que efetivamente devido, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, a fim de rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 48630619 e 48630620). Registre-se que os autos foram distribuídos a essa Relatoria em razão de o Exmo. Des. José Cruz Macedo não mais compor esse Colegiado, consoante certidão de ID 48650028. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) No que concerne ao alegado excesso de execução, a partir da constituição do título executivo a atualização monetária e os juros observam os parâmetros estabelecidos no título, e não no contrato inicialmente firmado pelas partes. Assim, uma vez que o exequente reconhece ter adotado os critérios do contrato, o qual é contrário ao que definido na sentença, neste ponto a impugnação deve ser acolhida, pois observa a atualização monetária pelo INPC a contar da propositura da demanda em 01/02/2021, data da última atualização, além de juros de 1% ao mês a contar da citação. (...) Por outro lado, ACOLHO a impugnação para reconhecer o excesso de execução, devendo-se adotar os parâmetros do demonstrativo de débito apresentado pelos executados. Depreende-se das razões deduzidas pelo agravante a defesa acerca da legitimidade da utilização dos índices de atualização do débito previstos contratualmente, a despeito de a sentença que constituiu o título judicial ter fixado expressamente os índices a serem aplicados. Em análise inicial ao processo de referência, verifica-se que se trata de ação monitória para a cobrança de débito decorrente de contrato inadimplido. Ao sentenciar o feito, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos (ID de origem 110061991): Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido monitório para condenar todos os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 180.410,93 (cento e oitenta mil, quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar da propositura da demanda (data da última atualização), além de juros de 1% ao mês a contar da citação. Feitas essas considerações, impende assinalar que, constituído o título judicial, na fase de cumprimento de sentença não incidem mais os consectários da mora previstos contratualmente, mas aqueles expressamente estipulados no título exequendo, sob pena de afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente elucidativo desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA MEEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA HERANÇA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITOS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Após o ajuizamento da ação não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas aqueles usualmente utilizados na atualização dos débitos judiciais. Ademais, falecido o devedor e direcionada a execução aos herdeiros, não caberia a estes responder pelos encargos contratuais aos quais não anuíram. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376539, 07230951720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denota-se, portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a atribuição de efeito suspensivo vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora